Tribunal: TCU
Processo: 010.212/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Acompanhamento do processo de Concessão dos serviços de apoio à visitação do Parque Nacional de Jericoacoara.

Inteiro teor:
Acórdão 70/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3.1, 9.2.3.2 e 9.2.3.3 do Acórdão 2534/2022-TCU-Plenário ; em considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 2534/2022-TCU-Plenário ; em considerar como não aplicável a recomendação contida no subitem 9.3.4 do Acórdão 2534/2022-TCU-Plenário ; e em determinar o arquivamento do processo, encaminhando-se cópia desta deliberação ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, de acordo com os pareceres emitidos dos autos: 1. Processo TC- Processo 010.212/2022-1 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.